Tribunal: CARF
Processo: 10680.013546/2005-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2000 a 31/12/2001
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
Constatada omissão quanto à falta de análise ao recurso especial da PFN, deve o mesmo ser julgado.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.013546/2005­95
Recurso no
Embargos
Acórdão no
9303­011.005 – 3a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2020
Matéria
OMISSÃO EM ACÓRDÃO
Embargante
CONSELHEIRA ADRIANA GOMES RÊGO
Interessado
UNIENF ­ COOP. TRABALHO DE ENFERMAGEM LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2000 a 31/12/2001
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
Constatada omissão quanto à falta de análise ao recurso especial da PFN,
deve o mesmo ser julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
e acolher os Embargos de Declaração, sanar a omissão apontada, e julgar prejudicado o
Recurso Especial da Fazenda Nacional, uma vez declarada a improcedência do lançamento
quanto à questão de mérito.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator.

Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.013546/2005-95
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.013546/2005­95
Acórdão n.o 9303­011.005
CSRF­T3
Fl. 3

2
Relatório
Trata­se de embargos de declaração sob fundamento de que o aresto 9303­
010.491, julgado em 18/06/2020, foi omisso em relação ao recurso especial de divergência da
Fazenda Nacional, tendo sido julgado apenas o do contribuinte naquela sentada.
Nos aclaratórios de fls. 407/408, a Presidente do CARF, em função da
omissão apontada, e aduzindo que "mesmo que o exame do especial da Fazenda Nacional não
implique modificação no resultado prático da decisão, de vez que a reclamação aviada versa
sobre decadência e houve resolução de mérito em favor do sujeito do passivo", pede que se
corrija a omissão apontada para que seja saneado o feito.
É o relatório.
Voto
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.
Conheço dos embargos para sanear a inegável omissão apontada.
De fato, equivoquei­me ao não verificar o recurso fazendário. O aresto
recorrido (fls. 297/309), no 3401­00.572, decidiu que o termo inicial para contagem do prazo
decadencial rege­se pelo art. 150, § 4o, do CTN. O recurso especial fazendário (fls. 312/318),
de sua feita, entende que o prazo inicial para contagem do decurso decadencial, tendo em conta
que não houve qualquer antecipação de pagamento de PIS, rege­se pelo art. 173, I, do CTN.
Com razão a Fazenda Nacional, tendo em conta nossa sedimentada
jurisprudência que o termo inicial para contagem do prazo decadencial, quando não há
qualquer antecipação de pagamento, rege­se pelo art. 173, I, do CTN.
Contudo, como ao apelo do contribuinte deu­se provimento no mérito
cancelando o lançamento, conheço o recurso fazendário, mas julgo o mesmo prejudicado.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, acolho os embargos para sanar a omissão apontada, e
conheço do recurso especial fazendário, mas julgo o mesmo prejudicado, uma vez declarada a
improcedência do lançamento quanto à questão de mérito. O presente aresto passa a integrar o
acórdão 9303­010.491, julgado em 18/06/2020.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.013546/2005­95
Acórdão n.o 9303­011.005
CSRF­T3
Fl. 4

3

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital